Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Administrativo. Apelação. Ação anulatória de multa aplicada pelo PROCON. Não comprovação de ilegalidade que ampare a revogação nem a modificação do valor da penalidade administrativa aplicada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação e modificação do valor da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há nulidade da sentença; (ii) as penalidades aplicadas pelo PROCON padecem de ilegalidade; (iii) a reincidência e as circunstâncias agravantes foram indevidamente consideradas; (iv) as circunstâncias atenuantes foram indevidamente desconsideradas.
III. Razões de decidir
3. A sentença analisou detalhadamente cada processo administrativo impugnado na inicial, declinando o fundamento específico para a rejeição das teses autorais, apresentando todos os elementos necessários à sentença, conforme prevê o art. 489 do CPC.
4. O controle judicial dos atos administrativos, está delimitado aos aspectos da legalidade e da moralidade (art. 5o, inc. LXXIII, e art. 37, ambos da CF) e, ainda, à correspondência da finalidade e motivação, esta última quando declinada, sob pena de eventual desvio caracterizar a ilegalidade do ato passível de invalidação.
5. Para a efetivação da proteção ao direito do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da CF), o CDC dispõe sobre os direitos do consumidor e, em caso de violação, a aplicação de sanções administrativas previstas nos artigos 55 a 59 do CDC, que está regulamentada pelo Decreto 2.181/1997, no qual detalha as práticas ilícitas (arts. 12 a 17), o procedimento administrativo (arts. 33 a 54) e as penalidades administrativas (arts. 18 a 28-B).
6. No âmbito do Distrito Federal, a aplicação e dosimetria da sanção administrativa está prevista na Portaria 34, de 20/05/2020.
7. Após a análise detalhada de cada um dos procedimentos administrativos impugnados, constata-se que as penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON levaram em consideração os fatos narrados pelos consumidores, os quais não foram infirmados pelo Banco, ou seja, estão amparados fundamentos fáticos substanciais.
8. Não foi comprovada a aplicação aleatória de sanção, violação à razoabilidade e proporcionalidade, especialmente pelo fato de que eventuais providências adotadas após a instauração do processo administrativo não afastam as condutas violadoras já caracterizadas.
9. Não foram demonstradas as alegações de inobservância das normas específicas quanto às circunstâncias agravantes e atenuantes, tampouco falta de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria de cada uma das multas aplicadas.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação conhecida e não provida
Tese de julgamento: “Não foram comprovadas a ilegalidade que ampare a revogação da penalidade nem a aplicação indevida de circunstância agravante ou desconsideração de atenuante que justifique a modificação do valor da penalidade administrativa aplicada pelo PROCON.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, incisos XXXII, LV e LXXIII; 37; 93, inc. IX. CPC, arts. 373 e 489. CDC, arts. 55 a 59. Decreto n. 2.181/1997, arts. 26 e 27. Portaria IDC/PROCON-DF n. 34/2020.
Jurisprudência relevante citada: n/a